Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/recorrente. No entanto, o contexto fático constante nos autos afasta a conclusão pela impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais. A ré reside em área nobre de Brasília e possui rendimentos que superam em muito o rendimento mensal da população do Distrito Federal, não tendo sido juntado aos autos o comprovante de pagamento de despesas que pudessem comprometer os rendimentos. Ademais, o próprio bem objeto da lide possui valor econômico considerável. Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito